Tribunal: TJPA
Processo: 0800662-16.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800662-16.2019.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBLICOS DE MARABA

APELADO: JOSE MARIA DOS SANTOS LEAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO ENTRE PESSOA CASADA E TERCEIRA, DESDE QUE SEPARADA DE FATO. DEVIDA COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Marabá – IPASEMAR contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre JOSÉ MARIA DOS SANTOS LEAL e a servidora falecida Josineide da Silva Tavares, determinando a concessão do benefício de pensão por morte, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (02/05/2016), e a imediata implantação do benefício, nos termos do art. 497 do CPC. O autor, companheiro da falecida, alegou convivência desde 1986, com formação de núcleo familiar e prole comum. O pedido administrativo foi indeferido sob alegação de ausência de prova da união estável, em razão do vínculo matrimonial anterior do autor com terceira pessoa, sem separação formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição do fundo de direito na pretensão à pensão por morte; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento de união estável post mortem entre pessoa casada e terceira, com fundamento na separação de fato, para fins de concessão de benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional não atinge o fundo de direito em matéria previdenciária, mas apenas as prestações vencidas há mais de cinco anos contados da propositura da ação, tendo em vista o caráter alimentar do benefício e sua natureza de trato sucessivo.

É juridicamente possível o reconhecimento de união estável entre pessoa casada e terceira, desde que comprovada a separação de fato em relação ao cônjuge anterior, afastando-se o impedimento do art. 1.521, VI, do Código Civil, conforme jurisprudência pacificada do STF.

A robusta prova documental e testemunhal produzida nos autos – certidão de casamento religioso, nascimento de filhos, comprovantes de residência e depoimentos coesos – comprova a existência de união estável duradoura, pública e contínua entre o autor e a servidora falecida, nos moldes do art. 1.723 do Código Civil.

A legislação municipal aplicável não impede o reconhecimento da união estável como entidade familiar legítima para fins previdenciários, sendo presumida a dependência econômica do companheiro, por analogia ao art. 16, §4º, da Lei nº 8.213/91.

É legítima a concessão de tutela específica para imediata implantação do benefício, diante do caráter alimentar da verba e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão à concessão de pensão por morte no regime próprio de previdência social não sofre prescrição do fundo de direito, incidindo apenas sobre parcelas vencidas há mais de cinco anos.

É admissível o reconhecimento de união estável post mortem entre pessoa casada e terceira, desde que comprovada a separação de fato com o cônjuge anterior.

A prova documental e testemunhal consistente é apta a demonstrar a existência de união estável para fins de concessão de benefício previdenciário.

A legislação municipal não pode excluir a proteção previdenciária de companheiro sobrevivente que comprove a condição de dependente por meio de união estável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 198, I, 1.521, VI, e 1.723; CPC, art. 497; Lei nº 8.213/91, art. 16, § 4º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 33008/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03.05.2016, DJe 14.09.2016; TJ-MG, AC 10180180034217001, Rel. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 05.05.2022, pub. 10.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0800662-16.2019.8.14.0028.

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – IPASEMAR.

APELADOS
: JOSÉ MARIA DOS SANTOS LEAL.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – IPASEMAR, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente o pedido formulado por JOSÉ MARIA DOS SANTOS LEAL, para reconhecer sua união estável com a servidora falecida Josineide da Silva Tavares, e condenar o apelante à concessão do benefício de pensão por morte, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (02/05/2016). A sentença também fixou a tutela específica para a imediata implantação do benefício, nos termos do art. 497 do CPC, e arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico.

O apelado, companheiro da falecida servidora pública municipal, alegou que mantinha união estável com a de cujus desde 1986, com quem constituiu família e teve quatro filhos, requerendo administrativamente, e posteriormente judicialmente, o reconhecimento da condição de dependente previdenciário para fins de percepção da pensão por morte. O pedido administrativo foi negado sob o fundamento de inexistência de comprovação da união estável, em razão de o apelado manter casamento civil com terceira pessoa, sem comprovação de separação de fato ou judicial.

Na fase instrutória, foram colhidos o depoimento pessoal do autor e de duas testemunhas, tendo sido produzidas provas documentais. Após a instrução, foram apresentadas alegações finais pelas partes. O juízo a quo proferiu sentença de procedência, que foi posteriormente complementada por meio de embargos de declaração acolhidos, para incluir a determinação de implantação imediata do benefício (tutela específica).

Inconformado, o IPASEMAR interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, sustentou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, bem como no art. 88 da Lei Municipal nº 17.756/2016, uma vez que o primeiro pedido administrativo foi indeferido em 2000, sendo o ajuizamento da ação apenas em 2019, após o transcurso de quase 20 anos.

No mérito, defendeu a ausência de comprovação da união estável entre o autor e a servidora falecida, apontando que o apelado era casado civilmente com terceira pessoa desde 1972 e não teria comprovado separação judicial ou de fato, o que configuraria impedimento legal à constituição de união estável, nos termos do art. 1.723, §1º, c/c art. 1.521, IV, ambos do Código Civil. Destacou que a certidão de casamento religioso, bem como o nascimento dos filhos, não seriam suficientes para comprovar a união estável para fins previdenciários, inexistindo, portanto, qualidade de dependente.

Por fim, sustentou que a sentença não observou o regramento legal vigente à época do óbito da servidora (11/02/1998), que seria a Lei Municipal nº 13.907/1996, a qual não previa a concessão de pensão a companheiro(a) que não preenchesse os requisitos legais. Requereu o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o apelado defendeu a manutenção da sentença, alegando inexistência de prescrição e reafirmando a comprovação da união estável mediante vasta prova documental e testemunhal.

JOSÉ MARIA DOS SANTOS LEAL apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – IPASEMAR, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedente o pedido formulado por JOSÉ MARIA DOS SANTOS LEAL, para fins de reconhecimento da união estável entre o autor e a servidora falecida Josineide da Silva Tavares, com a consequente concessão de pensão por morte, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (02/05/2016), bem como a implantação imediata do benefício.

Sustenta o apelante, em síntese, a inexistência de comprovação da união estável e da dependência econômica do autor, além da impossibilidade jurídica da união estável em virtude de vínculo matrimonial pretérito com terceira pessoa, não desfeito formalmente. Alega ainda a ocorrência da prescrição do fundo de direito.

De início, não prospera a preliminar de prescrição. Conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, o prazo prescricional em matéria previdenciária não atinge o fundo de direito à percepção do benefício, mas apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos a contar da propositura da ação. Ademais, tratando-se de benefício de trato sucessivo com natureza alimentar, a pretensão se renova continuamente, razão pela qual inaplicável a tese de prescrição total.

Segue entendimento jurisprudencial quanto ao assunto:

DECISÃO: Acordam os Desembargadores da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade, em não conhecer do Agravo Retido, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do relator. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO - FUNBEP . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO . QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NAS RAZÕES DO RECURSO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.APELAÇÃO CÍVEL . PRESCRIÇÃO TOTAL. FUNDO DE DIREITO.DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO .PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE NÃO ALCANÇA O FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO ALCANÇA SOMENTE AS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS AO PERÍODO DE CONTRIBUIÇÃO COMO PARTICIPANTE . IMPOSSIBILIDADE. REGULAMENTO APLICÁVEL VIGENTE À ÉPOCA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. NECESSIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO PRÉVIA DAS CONSTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DO PAGAMENTO DE TAXA "JOIA", SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO . Apelação Cível nº 1568.828-9 fl. 2SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO .RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 7ª C.Cível - AC - 1568828-9 - Curitiba - Rel.: Dartagnan Serpa Sa - Unânime - - J . 29.11.2016) (TJ-PR - APL: 15688289 PR 1568828-9 (Acórdão), Relator.: Dartagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 29/11/2016, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1956 25/01/2017)

No mérito, igualmente não merece guarida a tese recursal.

A controvérsia cinge-se à comprovação da união estável entre o autor e a servidora falecida, à época do óbito, e à possibilidade jurídica de reconhecimento da referida entidade familiar diante da existência de casamento civil anterior do autor com terceira pessoa.

A sentença recorrida analisou detidamente as provas constantes dos autos e concluiu, com acerto, que a união estável restou devidamente comprovada. Dentre os elementos probatórios destacados, constam:

Certidão de casamento religioso celebrado entre o autor e a falecida em 1986;

Certidões de nascimento dos filhos em comum;

Comprovantes de residência com endereço coincidente entre o autor e a de cujus;

Certidão de óbito da servidora, na qual consta como declarante o autor, com endereço comum ao dela;

O conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a existência de relação estável e duradoura entre o autor e a instituidora da pensão, compatível com o conceito de união estável previsto no art. 1.723 do Código Civil.

No que tange à alegação de impedimento legal à constituição da união estável, em virtude de casamento anterior do autor, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a separação de fato é suficiente para afastar o impedimento previsto no art. 1.521, VI, do Código Civil, admitindo-se a configuração de união estável entre pessoa casada e outra, desde que comprovada a inexistência de convivência conjugal com o cônjuge anterior. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE PENSÃO POR MORTE PELO TCU. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E VIÚVA DE SERVIDOR PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL E SEPARAÇÃO DE FATO. 1. É possível o reconhecimento de união estável de pessoa casada que esteja separada judicialmente ou de fato (CC, art. 1 .723, § 1º). 2. O reconhecimento da referida união estável pode se dar administrativamente, não se exigindo necessariamente decisão judicial para configurar a situação de separação de fato. 3. No caso concreto, embora comprovada administrativamente a separação de fato e a união estável, houve negativa de registro de pensão por morte, fundada unicamente na necessidade de separação judicial. 4. Segurança concedida. (STF - MS: 33008 DF - DISTRITO FEDERAL 9959889-21 .2014.1.00.0000, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/05/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-196 14-09-2016)

No mesmo sentido segue jurisprudência de outros Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - POST MORTEM - PESSOA CASADA - SEPARAÇÃO DE FATO - PROVA NOS AUTOS - ART. 1.721, § 1º DO CPC - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO - REQUISITOS - ART. 1723 DO CC - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - APELOS DESPROVIDOS O art . 1.723 do Código Civil é claro ao afirmar que a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521, não se aplicando a incidência do inciso VI, no caso da pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Comprovada a separação de fato de pessoa casada, não há impedimento para o reconhecimento da união estável, caso presentes os requisitos legais. Para o reconhecimento da união estável é necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 1.723 da Lei Civil, quais sejam: convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Comprovados os requisitos do art. 1.723 do Código Civil, por meio de prova documental e testemunhal, deve ser reconhecida a união estável. Apelos desprovidos. (TJ-MG - AC: 10180180034217001 Congonhas, Relator.: Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/05/2022)

No caso concreto, os elementos dos autos revelam que a convivência com a ex-esposa cessou anos antes da formação da nova entidade familiar com a servidora pública, não havendo nos autos qualquer indício de simultaneidade entre as relações.

Importa destacar, ainda, que a Lei Municipal de regência do regime próprio de previdência não impede o reconhecimento da união estável como núcleo familiar legítimo para fins previdenciários, sendo suficiente a comprovação da dependência econômica presumida do companheiro, à luz do art. 16, §4º, da Lei nº 8.213/91, aplicável analogicamente ao regime próprio.

Por fim, ressalto que a sentença de primeiro grau, posteriormente integrada por embargos de declaração, determinou corretamente a concessão da tutela específica, com a imediata implantação do benefício, em consonância com a jurisprudência dominante e o caráter alimentar da verba pretendida.

Diante de todo o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 21/07/2025